Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a produção de prova pericial e julgou improcedente o pedido de anulação de questões de concurso público. O apelante requereu a anulação das questões n. 5, 24, 25, 46 e 51 do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da PMDF, organizado pelo Instituto AOCP, com base em supostos erros de correção e extrapolação do conteúdo programático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial pelo Juízo de origem configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há fundamento legal para a anulação das questões do concurso público, com base na alegação de ilegalidade ou extrapolação do conteúdo previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele avaliar a necessidade de sua produção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. Havendo provas documentais suficientes para o julgamento do mérito e estando o indeferimento da prova pericial devidamente fundamentado, não há cerceamento de defesa.
4. O controle judicial de atos administrativos relacionados a concursos públicos se limita à verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme estabelecido pelo excelso STF no Tema n. 485 de repercussão geral. Não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora na correção das questões ou na definição dos critérios de avaliação.
5. As alegações do apelante relativas à incorreção do gabarito da questão n. 5 envolvem regras gramaticais e interpretação de texto, dependendo, pois, de incursão nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, o que é vedado.
6. As questões n. 24 e 25, as quais o apelante alegou extrapolarem o conteúdo programático, estão em conformidade com os temas previstos no edital, especificamente sobre a RIDE-DF.
7. Quanto à questão n. 46, a alegação de que o conteúdo foi retirado de contexto e induziu ao erro não configura flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Assim, não cabe ao Judiciário anular a questão com base na subjetividade da interpretação das alternativas.
8. No tocante à questão n. 51, o tema abordado está inserido no conteúdo programático sobre bens públicos, conforme previsto no edital e na bibliografia indicada. Não se constatou, portanto, incompatibilidade entre a questão e o edital do concurso.
9. A alegação de vício de motivação pela ausência de resposta individualizada ao recurso administrativo carece de comprovação nos autos e, mesmo que comprovada, não justifica a anulação das questões.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial devidamente fundamentado não configura cerceamento de defesa.
2. O controle judicial de questões de concurso público é limitado à verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora nos critérios de correção.
3. A compatibilidade das questões com os termos do edital é suficiente para afastar a alegação de extrapolação de conteúdo programático.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 632.853, Tema n. 485; TJDFT, Acórdão no 1908933, 07125116020238070018, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 14/8/2024.